Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-62.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002331-62.2014.8.07.0011 RECORRENTES: LAC ENGENHARIA LTDA - ME e PAULO CÉZAR NAYA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. MÉRITO. CONFISSÃO. PRESUNÇÃO VERACIDADE RELATIVA. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO. NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANO MATERIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à ilegitimidade de parte e inversão do ônus da prova já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertadas pelo manto da preclusão. 4. A confissão ficta não impõe a procedência do pleito autoral, ante a presunção relativa de veracidade que pode sucumbir diante das provas coligadas no caderno processual. 5. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco do empreendimento. 5.1. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado como fato do serviço. Do arcabouço probatório é possível concluir que anomalias apontas na inicial decorrem da falha na prestação do serviço pelos réus. 6. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito; 6.1. In casu, não tendo o condomínio autor demonstrado o fato constitutivo do seu direito, resta prejudicado o pedido de indenização material. 7. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 7.1. No caso em análise, verifica-se que sucumbência recíproca e proporcional das partes, de modo que não se mostra cabível a redistribuição do ônus sucumbencial. 8. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 337, § 5°, 485, § 3°, 505 e 507, todos do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a preclusão quanto à ilegitimidade ativa do condomínio, ora recorrido, sendo que esta matéria pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Afonso Arantes de Paula, OAB/DF 22.868, e Guilherme Naoum Constante, OAB/DF 62.896. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 337, § 5°, 485, § 3°, 505 e 507, todos do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão guerreado que “Em que pesem as alegações dos apelantes, tenho que as matérias referentes à ilegitimidade ativa do condomínio e inversão do ônus da prova estão preclusas. Compulsando os autos originários, verifica-se, por meio das Decisões de ID 17648439 e 17648488, que o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade e inversão do ônus da prova. Não foi interposto recurso acerca da ilegitimidade de parte e deserto o agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão que negou a redistribuição do ônus probatório” (ID 18670156). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que se encontra preclusa a matéria que não foi discutida no momento oportuno, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Gravita em torno da regular marcha procedimental do processo o instituto da preclusão, a qual impede a produção de teses após o esgotamento do momento oportuno para apresentar a respectiva irresignação” (AgInt nos EDcl no REsp 1873678/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam feitas em nome dos patronos Afonso Arantes de Paula, OAB/DF 22.868, e Guilherme Naoum Constante, OAB/DF 62.896. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027